Tribunal: TJES
Processo: 5000741-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Extorsão
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000741-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DHEMISSON SILVA DE SOUZA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000741-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: DHEMISSON SILVA DE SOUZA
IMPETRANTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
DHEMISSON SILVA DE SOUZA
,
com pedido liminar
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0003769-22.2021.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para agendamento da Audiência de Instrução e Julgamento. Além disso, ressaltou que não estão presentes os requisitos que autorizariam o decreto da prisão preventiva, por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita e primário). Por fim, ainda, ressaltou a situação de pandemia e necessidade de revogação da prisão preventiva com fundamento na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Com base em tais fundamentos, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido liminar fora indeferido (Id. 2096394).

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2194789.

Parecer emitido pelo D. Procurador Fábio Vello Corrêa no Id. 225114, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 10 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000741-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: DHEMISSON SILVA DE SOUZA
IMPETRANTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
DHEMISSON SILVA DE SOUZA
,
com pedido liminar
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0003769-22.2021.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento outrora manifestado.

Na hipótese, o paciente foi preso na data de 26 de julho de 2021, após ser constatado pela Polícia Rodoviária Federal que o veículo por ele conduzido, um HYUNDAY I30, cor preta, placa EUF8B22, possuía um registro de envolvimento em um crime de extorsão mediante sequestro na cidade de Itapema/SC, ocorrido no dia 22.07.2021. Durante o procedimento de revista, foram encontrados no interior do veículo 04 (quatro) papelotes de maconha, com dimensões aproximadas de 9cmx6cm e 09 (nove) milímetros de espessura e um cigarro do mesmo entorpecente, além de R$ 3.045,70 (três mil e quarenta e cinco reais e setenta centavos) e dois smartphones.

Ato contínuo, foi possível acessar o Boletim de Ocorrência nº 0562215/2021-BO-00466.2021.0003204, aberto na Delegacia de Polícia de Itapema/SC, no qual constava a descrição feita pela vítima do delito de extorsão a respeito das características físicas dos envolvidos, inclusive das vestimentas que trajavam no dia do crime. As vestimentas descritas foram localizadas no interior do veículo do paciente, sendo elas: um par de tênis cor preta, uma calça jeans com rasgos na altura dos joelhos e um casaco de cor azul com listras vermelhas e brancas nos punhos, gola e na barra da cintura e uma camisa preta com o símbolo da marca PUMA, no corpo do paciente.

A polícia teve acesso às imagens de videomonitoramento que registraram a dinâmica do delito de extorsão mediante sequestro, sendo possível constatar que um dos autores era uma pessoa do sexo feminino e trajava o casaco de cor azul com listras vermelhas e brancas nos punhos, gola e na barra da cintura, ao passo que o segundo autor utilizava a camisa preta com o símbolo da marca PUMA, exatamente a camisa utilizada pelo paciente no dia da sua prisão, em 26.07.2021.

Todas essas circunstâncias forneceram os elementos suficientes para a caracterização dos indícios de autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas e permitiram a decretação da prisão preventiva pela apontada autoridade coatora para a garantia da ordem pública, senão vejamos:

Malgrado o inconformismo das Defesas Técnicas, reputo que a manutenção da segregação cautelar é adequada para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal. Isto porque “
o trâmite processual seguiu o seu decurso e prazo legal, quiça em tempo recorde, vez que este Juízo tem dado prioridade a réus presos, e por consequência da visível eficiência, ultrapassa os órgãos dos quais necessitamos para obtenção das provas, razão do explicável atraso, sendo este razoável na duração do processo, não havendo assim, que se cogitar qualquer excesso de prazo
”
.

Imperioso destacar que, quando da abordagem, foram realizadas consultas de praxe no sistema SICOP, quando verificaram que o referido veículo estaria envolvido em uma ocorrência de extorsão mediante sequestro, ocorrido na cidade de Itapema-SC em 22/07/2021. Durante revista no interior do veículo, foram encontrados 04 (quatro) papelotes de substância similar a maconha e um cigarro da mesma substância.

Diante dos fatos, realizaram contato com o serviço de inteligência da PRF do Estado do ES, que localizou e forneceu o BO confeccionado na cidade de Itapema, no qual a vítima descreve as características físicas dos envolvidos, bem como receberam do serviço de inteligência da PRF um vídeo dos sequestradores durante a abordagem à vítima, que permitiram a identificação do réu. Em contato com a vítima, esta reconheceu o acusado como sendo um de seus sequestradores.

Ademais, verifico que não restam alterados os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, vez que não foram trazidos aos autos fatos novos que justificassem a concessão da liberdade provisória, sendo que a manutenção da prisão torna-se necessária para assegurar a ordem pública, que nesse caso é superior à liberdade individual do réu.

Outrossim, como é sabido, a primariedade, trabalho e residência fixa, por si só, não constituem requisitos legais para concessão de liberdade provisória.

Sendo assim, visando dar celeridade ao feito, a manutenção da prisão ainda se torna necessária para a garantia da ordem pública, pois as provas até então produzidas me levam a crer que o acusado, uma vez solto, encontrará os mesmos estímulos que o levaram a delinquir.

Analisando a decisão proferida pela apontada autoridade coatora, observo que a prisão preventiva do paciente fora decretada para a garantia da ordem pública, diante da demonstração concreta do risco de reiteração delitiva, afinal o paciente fora preso em circunstâncias que demonstravam que estava foragido da cidade de Itapema/SC, onde havia praticado um delito de extorsão mediante sequestro, em contexto de grande gravidade, porquanto ingressou na residência da vítima, subtraiu tudo o que quis, colocando os bens em caixas e, após, levou a vítima a um Hotel, obrigando-a a realizar inúmeras transferências bancárias, as quais somaram um prejuízo de aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

A própria defesa, inclusive, anexou cópias do Inquérito Policial relacionado aos fatos ocorridos na cidade de Itapema/SC no Id. 2086683, de modo que não visualizo qualquer ilegalidade no decreto da prisão preventiva do paciente.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva do acusado, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

No caso, observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 08 (oito) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais (pandemia e designação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari para atuação em outra Vara), não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Além disso, como bem pontuou o Ilmo. Procurador de Justiça, a Audiência de Instrução e Julgamento já fora designada para o dia
24.05.2022.

Por fim, o paciente requereu a soltura, enfatizando as mazelas do sistema prisional durante a pandemia do CORONAVÍRUS e as medidas humanitárias de contenção da disseminação do vírus estabelecida pela Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o paciente não se enquadra nos requisitos estabelecidos para soltura antecipada, pois se trata de pessoa que possui periculosidade social, demonstrada pela prática sucessiva de delitos, bem como não comprovou possuir alguma comorbidade que o coloque em grupo de risco.

Como cediço, a Recomendação n.º 62 do CNJ não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000741-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: DHEMISSON SILVA DE SOUZA
IMPETRANTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 33
C/C ART. 40, INCISOS V E VI, DA LEI 11.343/06
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE SOLTURA ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERTENCIMENTO A GRUPO DE RISCO.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 0
8
(
oito
)
meses
, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

2.
O
paciente requereu a soltura, enfatizando as mazelas do sistema prisional durante a
pandemia
do CORONAVÍRUS
e
as medidas humanitárias de contenção da disseminação do vírus estabelecida pela
Recomendação n
º
62 do C
onselho Nacional de Justiça. No entanto, o paciente não se enquadra nos requisitos estabelecidos para soltura antecipada, pois se
trata de pessoa que possui periculosidade social, demonstrada pela prática sucessiva de delitos,
bem como não comprovou possuir alguma comorbidade que o coloque em grupo de risco.
Como cediço, a Recomendação n.º 62 do CNJ não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos.

3. Ordem de Habeas Corpus denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.